Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-85.2008.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001047-85.2008.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CUSTODIO TAVARES DOS PASSOS - CPF: 248.012.401-00 (APELANTE), MARIO FRANCISCO MARQUES - CPF: 116.010.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Aldivino Ferreira dos Santos (VÍTIMA), ALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 862.531.581-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREZZA BRITO REZENDE - CPF: 022.316.241-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, POR ATÉ 5 ANOS, ENQUANTO SUBSISTIR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em isenção das custas processuais pois, ainda que o acusado seja beneficiário da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento das custas é ônus sucumbencial imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, que não dá margem de discricionariedade ao julgador. Mesmo em caso de hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que poderá obter é a suspensão da exigibilidade do recolhimento, por até 5 anos, e, após esse quinquídio, subsistindo a situação de pobreza impeditiva do pagamento, a obrigação será extinta. Todavia, cuida-se de questão a ser examinada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Custódio Tavares dos Parros
contra a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a isenção das custas processuais, argumentando que não tem condições econômicas de recolher a importância correspondente (Id. n. 210375600).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 210375606).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 216899679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do apelo.

Como relatado,
Custódio Tavares dos Parros
foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a isenção das custas processuais, argumentando que não tem condições econômicas de recolher a importância correspondente.

Sem razão, contudo.

A questão é de singeleza ímpar.

O art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará
nas custas o vencido
”.

Como se nota pela simples leitura do dispositivo, o pagamento das custas processuais é ônus sucumbencial imposto por lei, inexistindo margem para discricionariedade do julgador.

Mesmo na hipótese de gratuidade da justiça por hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que pode ocorrer é a suspensão da obrigação do recolhimento, pelo prazo de 5 anos, e, subsistindo tal situação de pobreza ao cabo desse quinquênio, a obrigação será extinta, consoante o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Porém, tal questão deve ser enfrentada, obviamente, pelo juízo da execução.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ISENÇÃO OU SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3º, DA LEI N. 13.105/2015 – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais ou de suspensão, em sede de apelação, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015, cuja competência para a análise da questão recai ao Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença
” (TJMT, Apelação n. 0000361-16.2015.8.11.0032,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.5.2024; data da publicação: 24.5.2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024